Tribunal: TJSP
Processo: 2112536-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela provisória de urgência (fornecimento de serviço home care, especialmente de fonoaudiologia) e reduz multa cominatória (astreintes) em razão do descumprimento da ordem judicial. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Alegação recursal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela provisória de urgência (fornecimento de serviço home care, especialmente de fonoaudiologia) e reduz multa cominatória (astreintes) em razão do descumprimento da ordem judicial. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Alegação recursal de inexistência de descumprimento de decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência. Rejeição. Impedimento de acesso às utilidades do plano de saúde demonstrada documentalmente, não servindo de excludente de responsabilidade o comportamento de genitores da usuária do plano/paciente.
2. Alegação recursal de desproporcionalidade e falta de razoabilidade no valor da multa cominatória já revisado. Rejeição. Evidente o deliberado descumprimento da decisão judicial. Sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial, a multa diária deve punir a parte que insiste em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando desproporcionalidade no valor já revisto.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112536-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, são agravados OSMIRA MARIA ALVES
MARIANO e BEATRIZ MARIANO XAVIER (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112536-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37618
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112536-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Notre Dame Intermédica Saúde S/A
AGRAVADO(S): Osmira Maria Alves Mariano, Beatriz Mariano Xavier
COMARCA: São Paulo - 3a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 0075110-35.2019.8.26.0100
VOTO: 37618
Agravo
de
instrumento.
Decisão
interlocutória
acolhe
parcialmente impugnação ao cumprimento provisório de
decisão
concessiva
de
tutela
provisória
de
urgência
(fornecimento de serviço home care, especialmente de
fonoaudiologia) e reduz multa cominatória (astreintes) em
razão do descumprimento da ordem judicial. Inconformismo
da ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Alegação recursal de inexistência de descumprimento de
decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência.
Rejeição. Impedimento de acesso às utilidades do plano de
saúde demonstrada documentalmente, não servindo de
excludente de responsabilidade o comportamento de genitores
da usuária do plano/paciente.
2. Alegação recursal de desproporcionalidade e falta de
razoabilidade no valor da multa cominatória já revisado.
Rejeição. Evidente o deliberado descumprimento da decisão
judicial. Sendo instrumento de coerção ao cumprimento de
decisão judicial, a multa diária deve punir a parte que insiste
em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando
desproporcionalidade no valor já revisto.
3. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame
Intermédica Saúde S/A contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito Mônica Di
Stasi Gantus Encinas, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório de
decisão liminar, para reduzir o valor-teto de acúmulo das astreintes, para R$ 20.000,00
(vinte mil reais), além do valor unitário da multa diária, para R$ 200,00 (duzentos reais).
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com deferimento de efeito suspensivo, para que seja ou afastado o pagamento da multa, ou
reduzido o seu montante.
Nas razões, argumenta basicamente que são os genitores da
paciente e usuária do plano de saúde quem estão dificultando e impedindo a realização de
serviços de fonoaudiologia domiciliar, de modo que não haveria conduta faltosa da
operadora do plano. Cita, no mais, que o valor da multa cominatória é desproporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112536-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37618
3
gera enriquecimento ilícito da parte agravada. E indica que o título cobrado é inexigível,
porque não há trânsito em julgado da decisão que o fixou.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 184/187.
A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio de parecer
ofertado pelo E. Procurador de Justiça Juliano Augusto Dessimoni Vicente, opinou pelo
não provimento do recurso.
As partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do presente recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A alegação da ré de que a obrigação determinada
judicialmente, de continuidade do plano de saúde em favor da parte coautora-agravada,
estaria sendo cumprida razoavelmente não está repercutindo nas tentativas igualmente
documentadas, da parte autora, de inacessibilidade dos serviços de assistência médica.
A ré aponta, como defesa, que o impedimento de acesso da
parte autora às utilidades do plano (fornecimento de serviço home care, notadamente a
especialidade de fonoaudiologia) tenha decorrido da peculiaridade da dinâmica familiar da
usuária do plano de saúde (a paciente residiria num local de difícil acesso, no extremo da
cidade de São Bernardo do Campo-SP, sendo comuns as recusas de profissionais em
número de treze a lá comparecerem em razão disso e também por conta de recusas de
ingresso de tais profissionais no local, por iniciativa da genitora da agravada, Sra. Osmira,
a qual também teria se atritado com diversos dos profissionais, desde o ano de 2014,
quando iniciados os tratamentos à paciente).
Ocorre que essa justificativa, embasada na dificuldade da
prestação de serviços pelos profissionais que indicou, não afasta o dever de a operadora do
plano de saúde contar com estrutura de recursos humanos e de serviços paramentada para
disponibilizar o serviço adequado à usuária do plano de saúde, não se cogitando, dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112536-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37618
4
explicações, algum comportamento nocivo dos familiares da usuária do plano que gere
excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, inciso II, CDC).
Sobretudo diante da indicação, colhida das contrarrazões, de
que as recusas feitas pela genitora da agravada à realização do serviço pela fonoaudióloga
Débora Cristina foram motivadas, e decorreram de faltas inúmeras ao serviço desta última
profissional sem aviso prévio, em prejuízo ao tratamento de sua filha, tendo sido
acompanhadas, documentalmente, de sugestões de outras profissionais, noticiadas no feito
originário, mas alternativas refutadas pela própria operadora do plano de saúde.
Ora, cumpria à parte ré o ônus probatório (art. 373, II,
CPC/15 c.c. art. 6o, inciso VIII, CDC) de demonstrar que efetivamente entregou à parte
autora a prestação de serviço que foi reconhecida como coberta contratualmente, pela
decisão judicial que concedeu a tutela provisória, a fim de se viabilizar o acesso à prestação
assistencial. Não o fez.
A operadora/seguradora de plano de saúde ostenta dever de
informar qualificado (artigo 6o, inciso III, CDC) perante o consumidor, descabida a sua
tentativa de impor uma divergência de natureza administrativa, sequer objeto de
esclarecimento ou direcionamento anterior à própria parte autora, como motivo plausível
para se refutar acesso aos benefícios do plano de saúde.
Assim, é patente o descumprimento da ordem judicial,
incólume a incidência da multa cominatória.
Quanto ao argumento da falta de razoabilidade ou
proporcionalidade no valor de multa cominatória já revisto pelo juízo de primeiro grau, na
ordem de R$ 20 mil/teto, ou R$ 200,00 diários, ou de que ele importaria em
enriquecimento sem causa da parte autora-agravada (art. 884, CC/02), associado ao
protesto de revisão do valor da multa com base no art. 537, § 1o, do CPC/15, igualmente
descabem as razões recursais.
Por primeiro, destaque-se que a multa processual tem por
objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais, não podendo ser confundida com
indenização ou trazer enriquecimento ilícito à parte que a recebe. Logo, nas hipóteses em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112536-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37618
5
que a somatória da multa diária arbitrada acabe resultando em quantia exorbitante, justifica-
se a sua redução pelo Magistrado em valor proporcional e razoável à realidade dos fatos.
Aliás, o artigo 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil
de 2015 (correspondente ao artigo 461, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil de 1973)
prevê tal possibilidade ao dispor que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
(I) se tornou insuficiente ou excessiva (...)”.
No caso, todavia, não se afigura qualquer desproporção ou
excesso a justificar a redução do quantum da multa cominatória arbitrado pelo MM. Juízo
a quo, nem do valor da multa diário, nem de seu teto.
Parte ré só trouxe alegações genéricas relacionadas à
desproporcionalidade da multa, sem atrelá-lo sequer ao valor da obrigação debatida na
causa (p. ex., o valor unitário da prestação de um serviço de fonoaudiologia, em domicílio,
em comparação a uma consulta em clínica ou hospital).
Sobre a alegação de que não há sentença transitada em
julgado nos autos originários, e isso se consistiria num fator de obstáculo para que fosse
deduzido o pedido de execução da multa diária, deve ser rejeitada essa alegação.
O título judicial, extraído da decisão que concede a tutela
provisória, é exigível de imediato, não sendo necessário o seu trânsito em julgado para que
haja o desdobramento do pedido de seu cumprimento, ainda que provisório.
Há autorização legal expressa nesse sentido, colhida do artigo
537, § 3o, do CPC/15: “Art. 537. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do
valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
Deste modo, ponderando-se as peculiaridades do caso
concreto, bem como a finalidade das astreintes, mantém-se o quanto decidido pela
respeitável decisão proferida em Primeiro Grau.
Ficam assim confirmadas as razões de decidir do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112536-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37618
6
primeiro grau, verbis:
“(...) Vistos. Cuida a espécie de impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. na qual se
alega, em resumo, a inexistência de descumprimento de decisão judicial a ensejar a
imposição de multa; a pendência de recurso nos autos principais, a torná-la inexigível e o
excesso do valor fixado. Intimada, a exequente manifestou-se esclarecendo que não houve
qualquer tipo de resistência da família para a implantação do serviço, mas sim a
apresentação de profissional desidiosa, qual faltava constantemente, prejudicando o
tratamento da menor. Manifestação do Ministério Público a fls. 140/142. É o relatório,
passo a decidir. Das três teses defendidas pela executada em sua impugnação, apenas uma
delas comporta parcial acolhimento. Segundo se depreende destes autos e daqueles em
apenso, a ela foi imposta a obrigação de disponibilizar serviço de home care que inclui,
entre outras atividades, o atendimento por fonoaudiólogo. Verifica-se através do
documento de fls. 123, apresentado pela própria executada, que o serviço de
fonoaudiologia apenas foi implementado a contento a partir de 07.02.20. Com isto, a
multa diária é efetivamente devida até então. Para que pudesse livrar-se do pagamento, a
empresa deveria ter demonstrado que agiu de maneira diligente, disponibilizando todos os
profissionais necessários. Caso tivesse ocorrido qualquer recusa, ou dificuldade imposta
pela família, competia tão somente a ela comprovar tal circunstância. Como isto não
ocorreu, mantida está a condenação. Quanto ao fato de não haver no processo principal
sentença com trânsito em julgado, entendo que tal em nada lhe favorece, ainda mais na
peculiar hipótese dos autos. Trata-se de ação complexa, que há longos tramita em fase de
produção de provas. Uma vez concedida a tutela de urgência para antecipação de
atendimento de saúde, permitir-se que a multa fixada para o seu descumprimento seja
objeto de sanção apenas com sentença definitiva pode, na prática, significar que a
paciente fique sem atendimento (dada a hipossuficiência da família), o que não se pode
admitir, sob pena de restar frustrado o objetivo da decisão. A ordem judicial foi proferida
e, uma vez que em face dela não cabia mais recurso, apenas restava à sua destinatária o
correto cumprimento, sob pena de sujeitar-se à sanção ali expressamente estabelecida.
Resta, então, analisar o valor as astreintes devidas. Considerando que a obrigação
carreada à ré era complexa, e que apenas um de seus itens não foi atendido, de fato impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112536-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37618
7
se a redução do valor da multa diária (sob pena de se incorrer não apenas em excesso,
mas principalmente em injustiça). Assim, e seguindo a pertinente sugestão da
representante do Ministério Público, revejo-a ara R$ 200,00 diários, incidindo desde 09
de maio de 2019, devendo o valor máximo ser de R$ 20.000,00 (seguindo o mesmo
raciocínio da proporcionalidade).(...) ” (cf. fls. 175/177 do Instrumento)
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator